Tribunal: STF
Processo: Ext 1798
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRATADO DE EXTRADIÇÃO BRASIL E ARGENTINA. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS.



    1. Os documentos formalizadores desta extradição atendem aos requisitos indispensáveis, conforme disciplina normativa extraída do art. 88 da Lei 13.445/2017 e dos artigos II e III, da norma convencional.



    2. Presentes a dupla tipicidade e punibilidade, bem como os demais condicionantes delineados na Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017) e no Tratado de Extradição Entre Brasil e Argentina, não se verifica óbice ao deferimento da extradição.



    3. Cidadão argentino a quem se imputa crime comum a ser legitimamente apurado pelo Estado requerente, não se detectando fundado risco de julgamento por tribunal de exceção ou ad hoc.



    4. Inexiste evidência de julgamento, condenação, ou absolvição do extraditando, no Brasil, pelo mesmo fato motivador dessa extradição, tampouco de que ele tenha sido indultado ou contemplado por anistia, seja pelo Estado requerente, seja pelo Estado requerido (art. III, b). 



    5. Não consta notícia nos autos de que tenha sido concedido ao extraditando refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, da Lei n. 13.445/2017).



    6. Inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que o cidadão reclamado possa ser subjugado a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, opinião política, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação jurídica venha a ser agravada por quaisquer desses elementos.



    7. Pedido de extradição apresentado com fundamento em imputação de crime comum, apurado pelo Estado requerente.



    8. Tampouco não se cogita índole exclusivamente militar, religiosa ou política ao fato motivador desse pedido (art. III, “e”, da norma convencional).



    9. Configurados os requisitos gerais (Lei n. 13.445/2017), como os específicos constantes no Tratado de Extradição entre Brasil e Argentina, pedido deferido, com a manutenção da prisão preventiva até a conclusão da fase administrativa de entrega.



    10. O Estado requerente deverá assumir os compromissos estabelecidos no art. 96 da Lei n° 13.445/2017, em especial no que se refere ao cômputo do tempo de prisão a que o extraditando esteve submetido, no Brasil, por força do processo extradicional.